Tribunal: TJSP
Processo: 2262538-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Exceção de Pré-Executividade – Inicial que preenche os requisitos legais a evidenciar a existência de dívida líquida, certa e exigível – Rejeição – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262538-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
MARUZAN NOLASCO ROCHA, é agravado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262538-04.2020.8.26.0000 - Voto no 38145 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 38145
AGRV.No: 2262538-04.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE. : MARUZAN NOLASCO ROCHA
AGDO. : ITAÚ SEGUROS S/A
*Exceção de Pré-Executividade
Inicial que preenche
os requisitos legais a evidenciar a existência de dívida
líquida, certa e exigível Rejeição Decisão correta
Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante
em face do agravado.
Recorre
o
agravante
discorrendo
acerca
da
necessidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, pois aduz
que o contrato apresentado representa várias operações, mas a petição
inicial veio desacompanhada do detalhamento de cada operação e
evolução dos débitos bem como a planilha de cálculos não indica, com
clareza, a evolução do saldo devedor, o que afasta a tese de liquidez e
certeza da dívida executada. Buscam a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo e,
após contraminuta (fls. 16/19), vieram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262538-04.2020.8.26.0000 - Voto no 38145 - Talita/Fabiane
3
Da análise dos autos, depreende-se que o agravado
ingressou com ação de execução em face do agravante alegando ser
credor da quantia de R$ 21.050,52, consubstanciada em contrato de
consórcio para aquisição de veículos firmado entre as partes.
O
agravante
apresentou
exceção
de
pré-
executividade, discorrendo acerca de irregularidades na execução e
ausência de título executivo.
Porém, como bem explicitado pela julgadora a quo:
“(...) Com efeito, o executado/excipiente pretende o reconhecimento da
ausência de liquidez e certeza do título executivo, matéria que pode ser
conhecida de ofício e não demanda dilação probatória. Dispõe o artigo
10, parágrafo 6o da Lei 11795/08 que: “O contrato de participação em
grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título
executivo extrajudicial.” Nesse sentido, confira-se: “EMBARGOS À
EXECUÇÃO. Contrato de consórcio. Título executivo extrajudicial.
Inteligência do art. 10, §6o, da Lei 11.795/08. Aplicabilidade imediata
da norma de natureza processual. Precedentes da jurisprudência.
Demais questões apreciadas com acerto pelo Juízo da causa.
Prosseguimento do feito que se impõe, para análise do alegado excesso
de
execução.
Recurso
provido
em
parte.”(Apelação
no
00011156-87.2011.8.26.0286, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Milton Carvalho, j. em 05/07/2016)Ademais, o título não carece de
liquidez e certeza, ainda que para apuração do valor do débito seja
necessária a elaboração de cálculos aritméticos, ressaltando que o
demonstrativo de cálculos apresentado às fls. 40 é apto à fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262538-04.2020.8.26.0000 - Voto no 38145 - Talita/Fabiane
4
valor devido. Assim, não há que se falar em nulidade da execução, por
ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade do título. Ante o exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade oposta, devendo prosseguir a
execução em todos os seus termos.”
Desta feita, observa-se que a rejeição da exceção de
pré-executividade era mesmo de rigor.
Em suma, nada há para ser alterado no r. decisum.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator